Tribunal: STF
Processo: ARE 1371358
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - Nunciação de obra nova e indenização por danos morais - Sentença de procedência parcial - Condenação do requerido no pagamento de danos materiais identificados na r. sentença - Pedido de reforma com fundamento na irrevogabilidade de lei - Construção apontada nos autos como regular e dentro dos ditames da Lei nº 3.431/2011 que revogou lei anterior (Lei nº 2.740/2004) porque regulou matéria tratada, integralmente, na lei anterior - Inteligência do artigo 2º, § 1º, do Decreto-Lei nº 4.657/42 - Danos morais e materiais não comprovados - Sentença mantida - Recurso não provido”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 59 e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “O pedido dos apelantes, cinge-se pela validade ou não dos ditames da Lei Municipal nº 2.740/2004, se teria ela sido revogada pela Lei posterior nº 3.431/2011.



    Compulsando os autos e, em especial, o documento trazido pelos apelantes às fls. 379/381, emitido pela Prefeitura Municipal de Mirassol (Departamento de Planejamento Urbano) não deixa dúvidas de que a construção do requerido se encontra de acordo com a legislação urbana. Confira-se



    Citação 05



    Lei nº 2.740 de 05/05/2004 (Município de Mirassol)



    Altera a conformação urbana atual do Loteamento Jardim Marilu e dá outras providências.



    Art. 3º - Não será permitido também em nenhuma hipótese  à instalação no loteamento de barracões, galpões ou qualquer edificação comercial com pé direito acima de 04 (três) metros, devendo também obedecer as demais restrições impostas por Lei.



    Artigo sem valor, pois a Lei Complementar nº 3.431 de 14/09/2011 o revogou, já que se trata de disposição em contrário.” grifei



    Outrossim, a conclusão do laudo pericial, também, não deixa nenhuma incerteza quanto a legalidade da construção, objeto dos autos:



    ‘O autor afirma que não é permitida a construção de galpões no Jardim Marilu, fundamentado na Lei Municipal 2.740 de 2.004, que afirma claramente no seu artigo 3º que “não será permitida em nenhuma hipótese a instalação no loteamento de qualquer edificação com pé direito acima de 3 metros ...’. Assim, sob a vigência desta Lei, não é permitida a construção do galpão do requerido. Já o requerido alega que referida Lei foi revogada “tacitamente”pela Lei 3.431/2022, fundamentando em parecer jurídico do município(fls. 109), que diz que a nova Lei dispõe no seu artigo 148 que “ficam revogadas as disposições em contrário”, e cita o inciso IV do artigo 46 para justificar que a Lei anterior foi revogada ‘tacitamente’.



    O Departamento Técnico da Prefeitura também se manifesta (fls. 111/113) informando que a Lei atual 3.431/2011 classifica o Jardim Marilu com ‘R/CS=H2’, ou seja, permite altura de dois pés direitos residenciais (h2) ou 6,00 metros, estando a obra ‘dentro da legalidade’ (fls. 355 grifei).



    E, ainda, o documento de fls. 109/110, emitido pelo Departamento Jurídico que afirma estar a Lei nº 2.470, de 05 de maio de 2004, revogada pela Lei nº 3.431/2011.



    Uma vez, ambas as leis tratando do mesmo assunto, e a Lei nº 3.431/2011 e esta abrangendo e ampliando o objeto da lei anterior, possuindo disposição expressa de revogação, como o artigo 148, não se pode deixar de reconhecer a revogação da Lei nº 2.470/2004



    A Lei nova (Lei nº 3.431/2011), nos termos do que dispõe o artigo 2º, § 1º, do Decreto-Lei nº 4.657 de 4 de setembro de 1942, uma vez não se destinando a vigência temporária, revoga lei anterior, expressamente, quando incompatível com as novas diretrizes ou quando regule a matéria de que tratava a anterior e, na hipótese dos autos, segundo a própria Prefeitura Local admitiu (fls. 109/110 e 379/381), foi o que ocorreu com a edição da lei mencionada (‘Art. 2º Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.  § 1º A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior’), esta a hipótese dos autos



    Lícita a ação do apelado, não cabe indenização pelos alegados danos materiais ou morais”.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente